Tribunal: TJDFT
Processo: 0747478-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747478-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLEITON DE OLIVEIRA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamento S. A. contra a respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível, Família Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedeu o prazo de quinze (15) dias para o devedor apresentar resposta, contado do momento da juntada aos autos do respectivo mandado, e, dentre outras determinações, proibiu o bem de sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação do Juízo. Em suas razões, o agravante se insurge contra duas partes da decisão recorrida: o início do prazo de apresentação de contestação e a proibição de retirada do bem da comarca por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do juízo. Afirma que a decisão do juízo, proibindo a venda antecipada do bem, contrariou o procedimento do Decreto-lei no 911/69, que foi de encontro à consolidação da posse em favor do autor. Argumenta que a decisão recorrida fixou como dies a quo para o oferecimento da contestação a data da juntada do mandado, todavia o Decreto-lei no 911/69, no art. 3o, parágrafo 3o, estabelece termo inicial diverso do consignado na ordem judicial. Alega que o juízo de origem contrariou o entendimento pacificado do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 986.517-RS 2007/0215610-1, que entendeu que o prazo de purga da mora e para apresentar defesa, nas ações de busca e apreensão regidas pelo referido diploma normativo, conta-se da execução da medida liminar. Aduz que, no caso de a citação ser realizada em momento posterior, seria coerente determinar como termo inicial para oferta de defesa a data da juntada do mandado. Todavia, se a citação ocorrer em ato contínuo à apreensão, o prazo de contestação conta-se a partir dessa data. Sustenta que a verossimilhança das alegações está no fato de o Decreto-lei no 911/69 automaticamente consolidar a posse em favor do autor, quando ausente a quitação do contrato no prazo legal. Assevera que, caso não seja deferida a tutela antecipada, deverá suportar o ônus de manter o veículo na comarca sem qualquer chance de restituição dos valores gastos para o cumprimento da decisão de primeira instância. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para que possa remover o veículo da comarca se o prazo de purga da mora transcorrer in albis, bem como para fixar como termo inicial para o prazo de defesa o dia da execução da medida liminar, no caso de a citação ocorrer em ato contínuo à apreensão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao termo inicial do prazo para oferecer a contestação, que o agravante pretende seja contado a partir da data do cumprimento da medida liminar, destaque-se que essa matéria não se encontra entre aquelas passíveis de insurgência por meio de agravo de instrumento, listadas no art. 1.015, do CPC. Por outro lado, e ainda que se admita a tese fixada pelo STJ no tema 988, por meio da qual se definiu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, diga-se que o recorrente não justificou em que ponto, objetivamente, residiria o a inutilidade do recurso caso essa matéria específica fosse decidida posteriormente, ao ensejo do julgamento do apelo. Por isso, não conheço do agravo de instrumento quanto a esse ponto. Todavia, no tocante à argumentação contra a vedação de que o veículo, caso venha a ser apreendido, seja retirado do Distrito Federal ou alienado, o perigo de dano emerge da restrição imposta ao credor fiduciário, o qual, além de arcar com os prejuízos de eventual inadimplemento, não poderá dispor livremente do bem após transcorrido o prazo da purga da mora. Com relação à probabilidade do direito, a proibição imposta ao credor de não remover o bem do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo parece efetivamente não encontrar amparo legal. Com efeito, e nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a propriedade e posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após cinco (5) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do réu, caso o devedor não promova a purgação da mora no prazo legal. Assim, não ocorrendo a purgação da mora no prazo legal, não se soa jurídico proibir o credor de remover o veículo para outro ente federado, tampouco condicionar sua remoção à prévia comunicação ou autorização judicial. Dessa forma, conheço em parte do recurso e, quanto a essa parte, defiro a antecipação de tutela recursal postulada para permitir que, decorrido o prazo para a purga da mora sem que tal se implemente, o agravante possa remover o bem do Distrito Federal independentemente de prévia comunicação ou autorização judicial. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020 17:28:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator